Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de obrigação de fazer está condicionada à resistência da parte executada ao cumprimento da obrigação, o que não aconteceu no caso em concreto.
2. A obrigação de fazer era exigível após o cumprimento da obrigação de pagamento pela parte exequente e, de fato, constatou-se que esta pretendia pagar quantia aquém da devida.
3. Se a obrigação de fazer imputada ao banco executado dependia para seu cumprimento do pagamento do saldo remanescente referente ao imóvel do exequente e, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença tal valor ainda não havia sido pago, com sua quitação se consumando somente após a apresentação de parecer da Contadoria Judicial, o cumprimento da obrigação de fazer pelo executado após intimação do referido pagamento não configura resistência capaz de atrair a fixação de honorários sucumbenciais.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.